Tribunal: TCU
Processo: 028.983/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 33/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13169/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 028.983/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abrahao Sobrinho dos Santos (XXX.794.932-XX); Adair dos Reis Goncalves (XXX.231.061-XX); Adeladia Vieira Lopes (XXX.190.806-XX); Adriana Camera (XXX.047.160-XX); Adriana Laurindo Ferreira (XXX.782.027-XX); Adriana Macedo dos Santos (XXX.111.937-XX); Adriana Monteiro Rocha (XXX.730.405-XX); Adriana Neves de Sousa (XXX.920.227-XX); Adriana Pereira de Carvalho (XXX.320.964-XX); Adriana da Silva Souza (XXX.737.511-XX); Adriana dos Santos (XXX.438.057-XX); Adrien Amorin de Sousa (XXX.706.881-XX); Agatha Nunes Ribeiro (XXX.733.307-XX); Agripino Celso Guerreiro Barbosa Filho (XXX.161.354-XX); Airina Batista Nunes (XXX.672.507-XX); Alan Fernandes Cardozo (XXX.450.327-XX); Alberto Rui Machado Ramos (XXX.618.247-XX); Alceu Inacio Fuchs (XXX.318.849-XX); Alceu Rodrigues da Silva (XXX.840.544-XX); Aldo Marques da Silva (XXX.920.392-XX); Alessandra Fernandes da Silva Garrido (XXX.348.317-XX); Alessandra Ferreira de Camargo (XXX.501.571-XX); Alessandra Rodrigues Medeiros Peretti de Araujo (XXX.412.577-XX); Alessandra Rodrigues Pereira (XXX.539.413-XX); Alessandra Souto de Oliveira Pereira (XXX.621.424-XX); Alessandra da Motta Alves Madeira (XXX.043.377-XX); Alexandre Kaslei Jesus Lopes (XXX.102.785-XX); Alexandro Ogliari (XXX.263.870-XX); Aline Brasil Mariano de Oliveira (XXX.273.327-XX); Aline Dranka (XXX.429.219-XX); Aline Gissele Azevedo Ferreira Goulart (XXX.360.197-XX); Aline Lobato Cavalini (XXX.980.917-XX); Aline Patricia Goes de Paulo (XXX.667.547-XX); Aline Sampaio da Silva (XXX.656.047-XX); Aline Vaz de Mesquita (XXX.527.337-XX); Allan Danisio Araujo Silva (XXX.885.193-XX); Aloisio Emilio Queiros Caminha (XXX.306.413-XX); Alvorindo Araujo Melo (XXX.179.365-XX); Amanda Abrantes Saraiva de Castro (XXX.318.217-XX); Amanda Batista de Souza Calixto (XXX.484.357-XX); Ana Beatriz Bulhoes Nogueira Martins (XXX.287.557-XX); Ana Carolina David Cupello de Velasco (XXX.782.107-XX); Ana Carolina Martelotte Lopes Nunes (XXX.776.707-XX); Ana Carolina Viegas de Oliveira (XXX.090.927-XX); Ana Cristina Gualter Raimundo (XXX.108.907-XX); Ana Lucia Bittencourt da Silva Ignacio (XXX.300.677-XX); Ana Lucia Machado de Oliveira (XXX.554.147-XX); Ana Lucia Ramalho Marinho Barreto (XXX.244.054-XX); Ana Luiza dos Santos Lima Bicalho (XXX.840.657-XX); Ana Maria Amaral Goes de Araujo Rezende (XXX.390.835-XX); Ana Maria Leite Serrano de Andrade (XXX.938.504-XX); Ana Paula Andrade Vasconcelos (XXX.997.677-XX); Ana Paula Conceicao da Silva (XXX.924.447-XX); Ana Paula Moura de Barros (XXX.446.527-XX); Ana Paula da Conceiçao Bastos (XXX.294.047-XX); Ana Paula da Silva Barbosa (XXX.154.237-XX); Ana Paula de Assis Vieira (XXX.497.397-XX); Ana Paula dos Santos da Silva (XXX.277.037-XX); Ana Zelia de Carvalho Pereira (XXX.477.693-XX); Anderson Antonielle Pereira do Nascimento (XXX.308.344-XX); Anderson Arantes da Silva (XXX.147.187-XX); Anderson Curvelo Menezes (XXX.514.237-XX); Andre Cockles Costa de Oliveira (XXX.500.467-XX); Andre Luiz Gonzaga Silva (XXX.971.724-XX); Andre Vilanova Machado (XXX.357.757-XX); Andrea Fontes da Fonseca (XXX.739.347-XX); Andrea Ignacio de Souza Pascoal (XXX.488.057-XX); Andrea Maria Silva Rodrigues Liborio Gouveia (XXX.630.187-XX); Andrea Mendes Dantas da Silva (XXX.439.817-XX); Andrea Ramos Gomes (XXX.612.007-XX); Andreia Nogueira dos Santos (XXX.976.477-XX); Andreia da Vitoria (XXX.556.949-XX); Ane Evelyn Duarte e Santos (XXX.230.716-XX); Angela Candido de Souza (XXX.089.579-XX); Angela Maria de Lima Araujo (XXX.131.907-XX); Angela de Abreu Mendes (XXX.105.880-XX); Angela de Sa Capuano (XXX.573.137-XX); Angelica Cordeiro Guimaraes (XXX.030.984-XX); Angelica Maria Dutra de Barros dos Santos (XXX.266.047-XX); Angelica Marques Ferreira de Jesus (XXX.735.417-XX); Anisia Valeria Nogueira dos Santos (XXX.952.995-XX); Anna Cristina da Silva Souza (XXX.170.617-XX); Antonia Edna Rodrigues Feijao (XXX.891.823-XX); Antonio Augusto Pires de Carvalho (XXX.251.261-XX); Antonio Carlos Paixao Silva (XXX.221.951-XX); Antonio Carlos Soares da Silva (XXX.391.102-XX); Antonio Fernando dos Santos Lima Neto (XXX.412.484-XX); Antonio Joaquim Simoes dos Santos (XXX.013.042-XX); Antonio Pereira da Silva (XXX.102.751-XX); Arivaldo Martins (XXX.384.991-XX); Arlene Coutinho (XXX.076.014-XX); Arnaldo Donato Brandao Filho (XXX.588.824-XX); Auci Brasileiro Granja (XXX.268.124-XX); Augusto Cesar de Araujo Siqueira Filho (XXX.190.683-XX); Aurelio Moura Cavalcanti de Albuquerque (XXX.070.104-XX); Beatriz Coutinho de Freitas Reis (XXX.832.707-XX); Benedita Bruna Camelo Brito (XXX.965.393-XX); Bianca da Silva Ribeiro Soares (XXX.489.627-XX); Bianca de Souza Portela (XXX.590.937-XX); Bruna Bencardino Martins (XXX.174.017-XX); Bruno Alves Gregorio (XXX.640.077-XX); Bruno da Silva Goncalves (XXX.819.897-XX); Caio Cesar Santos Santana (XXX.554.425-XX); Caio Emannuel Lira de Santana (XXX.012.464-XX); Camila Costa Abasto Xisto (XXX.760.468-XX); Camila Simes Siqueira da Silva Pereira (XXX.289.627-XX); Carine Nunes de Albuquerque Oliveira (XXX.438.204-XX); Carla Cristina dos Santos (XXX.177.607-XX); Carla Regiane Arruda de Oliveira (XXX.143.841-XX); Carla Ribeiro (XXX.490.597-XX); Carlos Alberto Pereira da Cunha (XXX.371.507-XX); Carlos Alexandre Bezerra dos Santos (XXX.525.633-XX); Carlos Almeida de Oliveira (XXX.619.407-XX); Carlos Eduardo Martins Moreira (XXX.315.294-XX); Carlos Gutemberg de Oliveira Morais (XXX.385.087-XX); Carlos Henrique Fernandes (XXX.142.227-XX); Carlos Irai de Sousa (XXX.816.163-XX); Carmen Lucia Affonso da Conceiçao (XXX.454.597-XX); Carolina Cabral de Oliveira (XXX.918.647-XX); Carolina Oliveira Passos Velasco (XXX.549.907-XX); Cassia Ferrari Quadros Barbosa (XXX.899.837-XX); Celia Cristina Ribeiro Pereira (XXX.731.347-XX); Celia Cristina Siqueira da Cruz (XXX.900.987-XX); Celia de Souza Martins (XXX.835.507-XX); Celina de Campos Ferreira (XXX.096.547-XX); Cesar Malcon (XXX.193.170-XX); Cezar Roberto Rodrigues Rosa (XXX.883.101-XX); Charline de Oliveira Moura (XXX.223.663-XX); Christiane Araujo Balbino (XXX.440.897-XX); Cintia Santana da Rosa (XXX.575.907-XX); Clara Roizman Belaciano (XXX.593.407-XX); Claudia Cristina Pereira da Silva (XXX.371.287-XX); Claudia Eduarda Freitas (XXX.919.327-XX); Claudia Goncalves de Andrade (XXX.764.703-XX); Claudia Ines Bittencourt Frias (XXX.941.677-XX); Claudia Janaina Rodrigues da Silva (XXX.625.647-XX); Claudia Paiva Fernandes de Souza (XXX.357.277-XX); Claudia Regina Rodrigues da Silva (XXX.372.013-XX); Claudia Rodrigues Barboza (XXX.143.967-XX); Claudia da Rocha Silva (XXX.275.037-XX); Claudio Antonio de Melo Barros (XXX.021.884-XX); Claudio da Costa Sousa (XXX.279.722-XX); Clea Ribeiro Gama (XXX.592.447-XX); Cleber Hildebrando (XXX.383.399-XX); Cleto Martins da Cunha Filho (XXX.267.247-XX); Cleusa Maria da Conceicao Alves (XXX.013.417-XX); Cristiane Oliveira dos Santos Vaz (XXX.000.667-XX); Cristiane da Silva Paixao Machado (XXX.323.137-XX); Cristiano Souza dos Santos (XXX.999.394-XX); Cristina Oliveira Lopes Vargas (XXX.436.480-XX); Dalma Valeria Nunes Pereira de Souza (XXX.413.335-XX); Dalva Lucia da Silva Agapito (XXX.541.747-XX); Daniel Melo Mascarenhas (XXX.749.097-XX); Daniel de Sousa Barbosa (XXX.567.557-XX); Daniela Gomes de Souza (XXX.854.327-XX); Daniele Pacobahiba Duarte de Almeida (XXX.921.197-XX); Daniele dos Santos Lopes (XXX.339.957-XX); Danielle Coco Pozzebon (XXX.365.020-XX); Danielle Silva Duarte (XXX.752.137-XX); Danisio Calixto Cavalcante (XXX.757.373-XX); Daves Machado Gomes (XXX.595.807-XX); Dayvson Rennan Duarte de Franca (XXX.894.954-XX); Debora Dabdab Calache Distler (XXX.146.347-XX); Debora Malta Reges (XXX.796.951-XX); Debora Matos Varjao Oliveira Santos (XXX.432.095-XX); Debora Regina Damasceno Coelho (XXX.985.697-XX); Debora Rosa Tinoco de Azevedo Alves (XXX.080.717-XX); Debora Silva Santos Moreira (XXX.329.557-XX); Debora Teixeira de Freitas (XXX.253.153-XX); Deborah Christina Santos da Silva (XXX.534.477-XX); Deborah Gomes Adame (XXX.649.397-XX); Deise Alexandrina Vieira Silva (XXX.153.217-XX); Deizilene da Conceicao Ferreira (XXX.825.597-XX); Deizimaris da Rocha Feliciano de Paiva (XXX.564.587-XX); Denilson Souza Fernandes (XXX.732.373-XX); Denise Angelo do Prado (XXX.377.067-XX); Denise Beatriz Chiliani (XXX.298.248-XX); Denise Costa de Carvalho (XXX.691.813-XX); Denise Rodrigues Kirsch (XXX.897.997-XX); Denise Setsuco Suzuki Yamada (XXX.487.929-XX); Denise Silva do Nascimento (XXX.622.133-XX); Dermeval da Cunha Silva Neto (XXX.964.593-XX); Dernieck Santos Figueiredo (XXX.901.125-XX); Deusivande Monteiro Pessanha (XXX.839.307-XX); Deuzimar Paula da Silva (XXX.996.092-XX); Diego Araujo Reboucas (XXX.909.063-XX); Diego Carvalho Barbosa (XXX.147.213-XX); Diego Lima Carneiro (XXX.477.283-XX); Dione de Oliveira Soares (XXX.402.017-XX); Djamille de Assis Carvalho Freire (XXX.222.633-XX); Douglas Marcos Farias Silva (XXX.843.924-XX); Douglas Suhett Fonte (XXX.241.717-XX); Dover Silva Tostes (XXX.531.927-XX); Duanne Emanuel Leal Guimaraes (XXX.911.983-XX); Edevan Pereira da Silva (XXX.383.829-XX); Ediandro Martins (XXX.087.271-XX); Edimar Azevedo dos Santos (XXX.192.337-XX); Edinelton Rodrigues Tavares (XXX.358.163-XX); Edir Cabral de Lacerda Ferreira (XXX.186.816-XX); Edison Jose Eleoterio (XXX.295.081-XX); Edivaldo Miguel da Costa (XXX.300.282-XX); Edmilson Barbosa da Silva (XXX.907.251-XX); Edmilson Pereira Vida (XXX.200.132-XX); Edmilson de Almeida Oliveira (XXX.630.347-XX); Edson Jose Piuco (XXX.784.000-XX); Eduardo Borges Fernandes (XXX.990.276-XX); Eduardo Dhein Picolotto (XXX.491.240-XX); Eduardo Faleiro de Araújo (XXX.414.641-XX); Eduardo Santos da Costa Nunes (XXX.542.375-XX); Eduardo Shindi Koizumi (XXX.251.729-XX); Eduardo Sprada Annunziato (XXX.286.929-XX); Eduardo de Cassio Oliveira Reis (XXX.598.226-XX); Eduardo de Oliveira Magalhaes (XXX.727.004-XX); Eduberto Silveira Rocha (XXX.517.103-XX); Elaine Christinne Mesquita da Silva (XXX.579.803-XX); Elaine Cristhiny Franca Soares Galvao (XXX.694.037-XX); Elaine Fernandes Gomes (XXX.159.887-XX); Elaine Mendonca Paulo (XXX.724.953-XX); Elaine da Silva (XXX.439.997-XX); Elaine da Silva Santos Quintal (XXX.285.377-XX); Elaine do Bonfim Costa Jesus (XXX.118.067-XX); Elen Cristina Rodrigues dos Anjos (XXX.461.077-XX); Elena Franca Teixeira (XXX.662.960-XX); Elenice Loiola Prado Melo (XXX.274.453-XX); Eliana da Silva Mattos (XXX.605.391-XX); Eliane Alves de Lima (XXX.106.767-XX); Eliane Neves Rocha (XXX.546.803-XX); Eliane Ribeiro Toledo (XXX.993.338-XX); Eliane dos Santos Oliveira (XXX.648.019-XX); Elias Holeva (XXX.990.990-XX); Elias Vargas Ramm (XXX.576.420-XX); Elidio Cesar dos Santos Gomes (XXX.625.037-XX); Eliel Castilio da Cruz Pena (XXX.312.537-XX); Eliene Alves da Silva (XXX.916.297-XX); Eliete de Jesus Carvalho (XXX.624.105-XX); Elinalva Laranjeira dos Santos Ribeiro (XXX.437.547-XX); Eline Dias de Menezes (XXX.293.614-XX); Elisabeth Coelho de Almeida (XXX.857.767-XX); Elisandra Theisen (XXX.579.540-XX); Elisangela Cristina Medeiros da Silva (XXX.561.065-XX); Elizabeth Rosa Bard (XXX.207.137-XX); Elke Brandao Barbosa (XXX.806.652-XX); Elton Marques da Silva (XXX.347.777-XX); Emanuela da Costa Mont Alverne (XXX.099.043-XX); Emeli Elizabete Schallenberger (XXX.765.300-XX); Emerson Paz Passos (XXX.383.533-XX); Ennio Augusto de Mello Filho (XXX.082.677-XX); Erenildes Barroso dos Santos (XXX.955.592-XX); Erica Lemos Caetano Cabral (XXX.137.007-XX); Erica Nobre da Silva (XXX.383.237-XX); Erica Silva Souza Mendes (XXX.536.827-XX); Erika Ribeiro Jardim Gomes (XXX.332.407-XX); Erismar Maia Pureza (XXX.757.403-XX); Eronice Ribeiro dos Santos Teixeira (XXX.422.887-XX); Eurianta Leao de Oliveira (XXX.869.315-XX); Eva Baltazar da Silva (XXX.471.257-XX); Evandro Luiz Fiorini (XXX.157.619-XX); Evanildo Vilas Boas Gomes (XXX.352.607-XX); Evelar dos Santos Paula Filho (XXX.175.314-XX); Everaldo Reginato (XXX.329.930-XX); Everson Bahia Balestra (XXX.305.441-XX); Expedito Barbosa Guedes (XXX.394.917-XX); Fabiana Gomes Costa (XXX.370.575-XX); Fabiana Rego Pinheiro (XXX.172.923-XX); Fabiana Rocha Ferraz (XXX.841.537-XX); Fabiana Sant Anna de Mendonca (XXX.736.885-XX); Fabiano Colla (XXX.969.781-XX); Fabiano Ursulino Maia Leite (XXX.469.244-XX); Fabiano da Costa Fernandes (XXX.925.387-XX); Fabio Jose Pinheiro de Jesus (XXX.164.557-XX); Fabio Luiz Silva de Lima (XXX.540.384-XX); Fabio Moura da Guarda (XXX.536.831-XX); Fabricio Henrique da Silveira Arrussi (XXX.412.007-XX); Fagner de Oliveira Matos (XXX.899.443-XX); Fatima dos Santos Ferreira (XXX.801.657-XX); Felipe Frosi (XXX.751.919-XX); Felipe de Andrade Campos (XXX.592.553-XX); Fernanda Augusto da Costa (XXX.928.807-XX); Fernanda Macedo Crispim Konno (XXX.662.601-XX); Fernanda Nogueira Caldeira (XXX.129.637-XX); Fernanda Sena Saback de Oliveira (XXX.668.997-XX); Fernanda Sobral de Abreu (XXX.459.737-XX); Fernanda de Lima Reis (XXX.402.855-XX); Fernando Antonio Veloso Griz (XXX.506.254-XX); Filipe Nobrega Fernandes (XXX.794.654-XX); Flavia Cristina Fernandes Pontes de Pontes (XXX.364.447-XX); Flavia Daniele dos Santos Sousa (XXX.396.034-XX); Flavia Emilia Ferreira Brasil (XXX.509.217-XX); Flavia Gomes Motta (XXX.392.767-XX); Flavia Moreira Pacheco dos Santos (XXX.338.757-XX); Flavia Pires Affonso (XXX.573.877-XX); Flavio Augusto Shimada (XXX.868.689-XX); Flavio Lucena de Andrade (XXX.524.774-XX); Flavio da Silva Conceicao (XXX.430.807-XX); Floriza Barboza de Figueredo (XXX.438.161-XX); Frances Cristiany dos Santos Fernandes (XXX.089.097-XX); Frances de Oliveira Gumurski (XXX.359.959-XX); Francisco Alan Gomes Tavares (XXX.048.554-XX); Francisco Antonio de Barros Beiriz (XXX.512.224-XX); Francisco Coracy Carneiro Monteiro (XXX.467.723-XX); Francisco Jose Firmino Miranda (XXX.456.083-XX); Francisco Jose Oliveira Lopes (XXX.093.767-XX); Francisco Reginaldo dos Santos (XXX.068.994-XX); Francisco Rodrigues da Silva Junior (XXX.109.074-XX); Francisco Wilebaldo Fidelix (XXX.315.743-XX); Francisco de Assis Costa Araujo (XXX.301.427-XX); Frederico Fortunato Rodrigues (XXX.175.058-XX); Gabriela Mesquita Nogueira (XXX.538.583-XX); Gabriella Duda Nunes (XXX.316.181-XX); Gabriella Gomes Pereira Giacomazzo (XXX.732.731-XX); Geisa Ana Rosa de Matos (XXX.093.537-XX); Gelza Dias Cruz (XXX.482.383-XX); Genessy Costa de Souza (XXX.276.687-XX); George Welington Bierhals Bezerra (XXX.714.840-XX); Georgette Milleny de Souza (XXX.201.369-XX); Geraldo Riesenbeck (XXX.072.680-XX); Gilmar Francisco Cabral (XXX.686.931-XX); Gilmar Luiz Racoski (XXX.504.260-XX); Gilmar Moraes de Freitas (XXX.193.636-XX); Gilmosa Carlos Almeida Garcia (XXX.988.711-XX); Giovana Bonai Bitencourt (XXX.385.929-XX); Giovani Zanon Zoccoli (XXX.120.899-XX); Giselle Cristina de Jesus Batista (XXX.129.401-XX); Giselle Menezes de Sousa (XXX.523.091-XX); Giselle Souza da Silva dos Santos (XXX.048.337-XX); Giselly Di Santos Oliveira Rodrigues (XXX.614.621-XX); Giselly Rosa Modesto Pereira (XXX.158.457-XX); Glauber Douglas Gomes Coelho (XXX.858.324-XX); Glauberg Andrade de Carvalho Barboza (XXX.059.024-XX); Glayson Magela Leal (XXX.616.866-XX); Gledson Diorgenes Santos Castro (XXX.841.645-XX); Gleferson Rodrigo Lima da Silva (XXX.670.574-XX); Gleicelene Freitas de Souza (XXX.087.331-XX); Goncalo Vasconcelos Duarte (XXX.300.881-XX); Grace Kelly Alves da Costa (XXX.296.927-XX); Graziela Cristina do Vale Pascoal Rodrigues (XXX.828.939-XX); Guilherme Antunes do Carmo (XXX.274.159-XX); Guilherme Cossiolo (XXX.191.441-XX); Guilherme Junio Lopes Lima (XXX.795.616-XX); Guilherme Pacheco dos Passos Claro (XXX.247.641-XX); Guiomar Arndt Parizotti (XXX.023.460-XX); Gustavo Cesar de Almeida Pecanha (XXX.778.347-XX); Gustavo Moreira Colletti (XXX.698.461-XX); Helder da Luz Brasil (XXX.926.804-XX); Herberto Alancardeque Prado Xavier Neto (XXX.094.010-XX); Herbeth Raimundo Pinheiro (XXX.762.233-XX); Hilton de Enzo Mitsunaga (XXX.715.408-XX); Hosana Riceli da Costa Rodrigues (XXX.945.383-XX); Humberto Ellery Nunes de Lucena (XXX.272.883-XX); Humberto de Souza Costa (XXX.010.316-XX); Iara Maria Barcelos (XXX.041.191-XX); Igor Amadeu Cocco Rubin (XXX.847.101-XX); Ilair Gomes da Paz (XXX.224.435-XX); Ilani Felix de Azevedo (XXX.108.594-XX); Ingrid Cabral Meirelles Fernandes (XXX.123.767-XX); Ione Pereira da Silva (XXX.651.147-XX); Irapuan Lemos Costa (XXX.811.183-XX); Irli Moreira Tomazinho (XXX.628.867-XX); Isabel Amelia Soares Campos (XXX.712.533-XX); Isabel Cristina Vieira da Silva (XXX.180.017-XX); Isabele Moreira Brandao Ferreira da Silva (XXX.850.617-XX); Isabella Velloso Pimenta Bastos Berbert (XXX.323.165-XX); Ivan Dias Pereira (XXX.682.441-XX); Ivana Cavalcanti da Silveira Matos (XXX.909.004-XX); Ivandro Corteletti (XXX.433.280-XX); Ivanete Altoe Valiate (XXX.981.987-XX); Ivone de Paula Valentim (XXX.779.217-XX); Ivonete Teresinha Zancanelli (XXX.132.031-XX); Izabel Cristina do Nascimento Diniz (XXX.642.407-XX); Jackelyne Patricia de Araujo Pereira (XXX.577.923-XX); Jacqueline Silveira da Costa Nascimento (XXX.463.077-XX); Jaider Moreira dos Santos Silva (XXX.231.757-XX); Jair Luis Goncalves (XXX.925.580-XX); Janaina Lopes Henriques (XXX.661.477-XX); Janaina Oliveira Tajra (XXX.715.817-XX); Jane Eliza dos Santos Costa (XXX.591.217-XX); Janete da Silva (XXX.591.227-XX); Jaqueline Cardoso de Vasconcellos (XXX.439.087-XX); Jarbas Joaci de Mesquita Sa Junior (XXX.509.883-XX); Jean Robson de Freitas (XXX.322.299-XX); Jeferson Aurelio Porto Queiroz (XXX.315.212-XX); Jefferson de Menezes Melo Filho (XXX.188.364-XX); Joao Batista Gasda (XXX.318.669-XX); Jocely da Costa Ferreira (XXX.037.827-XX); Jociara Rodrigues dos Santos (XXX.255.817-XX); Joni Paulo Redmann (XXX.941.070-XX); Jorge Francisco Rodrigues (XXX.399.497-XX); Jose Andrade Viana (XXX.427.406-XX); Jose Batista Freire (XXX.572.013-XX); Jose Carlos Monte Serafim (XXX.829.477-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.111.104-XX); Jose Eraldo Pires (XXX.991.890-XX); Jose Gilberto Trindade Costa (XXX.873.044-XX); Jose Gilmar Pereira (XXX.091.645-XX); Jose Ivandy de Azevedo (XXX.132.144-XX); Jose Izidro Junior (XXX.913.683-XX); Jose Luiz de Souza (XXX.779.297-XX); Jose Marcio da Silva (XXX.460.274-XX); Jose Marcos Monteiro da Silva Junior (XXX.237.951-XX); Jose Mario de Lira Alves (XXX.837.834-XX); Jose Mesaque de Souza Oliveira (XXX.334.334-XX); Jose Osvaldo Pontes Neto (XXX.071.183-XX); Jose Ribamar Silva dos Santos (XXX.248.577-XX); Jose Ricardo Lima Nery Barbosa (XXX.425.283-XX); Jose Ricardo Pereira Pinto (XXX.030.577-XX); Jose Roberto Figueiredo Reis (XXX.110.026-XX); Jose Rodolfo de Morais (XXX.268.059-XX); Jose Simoes Filho (XXX.219.255-XX); Jose Teixeira Braga Neto (XXX.051.463-XX); Joseane Gomes Figueiredo (XXX.952.804-XX); Joselita Amorim Machado (XXX.508.914-XX); Josete Brasil Ventura (XXX.286.235-XX); Josileido Gomes (XXX.160.004-XX); Josilene Maria dos Santos (XXX.481.146-XX); Joyce dos Santos Goncalves Judice (XXX.954.407-XX); Joziellen da Silva Auteiro (XXX.211.867-XX); João Rogério da Luz Silva (XXX.067.832-XX); Juarez Martins do Prado (XXX.647.741-XX); Juciara Almeida Ribeiro (XXX.057.687-XX); Juliana Alves da Silva Melo (XXX.441.641-XX); Juliana Cleto Ferreira Cardoso (XXX.421.207-XX); Juliana Cristina dos Santos (XXX.845.587-XX); Juliana Dantas Magalhaes (XXX.869.211-XX); Juliana Kelly de Santana (XXX.633.456-XX); Juliana Lemes Palmeira (XXX.777.977-XX); Juliana Ribeiro dos Santos Batista (XXX.220.627-XX); Juliana Saleh Batista Gusmao (XXX.592.901-XX); Juliana Scotti Rangel (XXX.635.097-XX); Juliano Jose Vieira (XXX.463.816-XX); Julio Cezar Nunes dos Santos (XXX.125.031-XX); Julio Domingues Cechin (XXX.748.509-XX); Julio Mancini Furlan (XXX.248.328-XX); Juraci Gomes Batista (XXX.112.094-XX); Jurandir Antunes de Camargo (XXX.798.771-XX); Kairon de Lima Trovao (XXX.484.528-XX); Kamila Meneses da Silva (XXX.619.361-XX); Karen Elisabete Rosa Nodari (XXX.549.560-XX); Karina Oliveira Silva de Paiva (XXX.710.101-XX); Karl Franz Koerner (XXX.089.179-XX); Karla Fernandes de Souza (XXX.966.827-XX); Kassia Gabrielle Fontenele Araujo (XXX.418.833-XX); Katia Regina Souza Simoes (XXX.498.838-XX); Katia Ribeiro Maranhao (XXX.506.117-XX); Kayo Kleberson Cerqueira Oliveira (XXX.701.385-XX); Kellen Cristina Vieira (XXX.186.921-XX); Kelly Pinto Moreira (XXX.813.942-XX); Kelly da Cunha Almeida (XXX.039.621-XX); Kelvia Silva Barros (XXX.757.943-XX); Kelvin Douglas Cavalcanti Almeida (XXX.078.324-XX); Kenya da Silva Souza (XXX.906.911-XX); Lailson Ademar Teixeira (XXX.847.639-XX); Lais Silva Sales do Amaral (XXX.991.397-XX); Lais Sombra Maia Santiago (XXX.467.343-XX); Laise Sabino de Melo (XXX.092.731-XX); Laura Maria Alves Vaz Martins (XXX.921.711-XX); Laurencio Cardim Cortes (XXX.034.605-XX); Lauriana de Nazare Cardoso Marques (XXX.401.063-XX); Layane Alencar Silva (XXX.490.811-XX); Leandro Alves Silva (XXX.316.297-XX); Leandro Dias Laurentino (XXX.038.357-XX); Leandro Eustaquio Tito Muniz (XXX.700.906-XX); Leandro Frauzino Real (XXX.875.171-XX); Leandro Gomes de Barros (XXX.772.204-XX); Leandro Parreira de Souza (XXX.347.516-XX); Leandro Soares Bermonde (XXX.861.727-XX); Leandro de Andrade Martins (XXX.751.841-XX); Leila Martins (XXX.849.647-XX); Leiliane Bayerl da Silva (XXX.961.287-XX); Leilson Pereira de Sousa (XXX.971.183-XX); Leise Teixeira Dutra (XXX.924.637-XX); Leni Gomes Lima Machado (XXX.368.421-XX); Leniane Leite dos Santos (XXX.660.874-XX); Leonardo Malheiro Teixeira (XXX.652.237-XX); Leonardo Rodrigues Ferreira (XXX.929.446-XX); Leonice Alves da Silva (XXX.684.517-XX); Lilia Claudia Rodrigues do Nascimento Freitas (XXX.425.997-XX); Lilian Del Corno Leite (XXX.003.807-XX); Liliany Barbosa Costa dos Santos Souza (XXX.167.427-XX); Louise Lucena Bevictori Brandao (XXX.406.847-XX); Luana Cristine Leao da Silva (XXX.894.307-XX); Lucia Helena Mariano Zacharias (XXX.096.097-XX); Luciana Dargains de Moraes (XXX.746.367-XX); Luciana Marcal e Silva (XXX.054.227-XX); Luciana Pinto dos Santos (XXX.776.297-XX); Luciana Souza Matos da Silva (XXX.766.737-XX); Luciane Pereira Guimaraes (XXX.684.827-XX); Luciano Bispo Tavares (XXX.493.557-XX); Luciano Oliveira Macedo (XXX.467.905-XX); Luciel da Silva Medeiros (XXX.436.864-XX); Luciene Oliveira de Andrade Mainenti Pinto (XXX.503.997-XX); Lucilene da Silva Santos (XXX.635.857-XX); Lucy Maria Hortas Belfort Rizzi (XXX.437.907-XX); Luis Antonio Brilhante de Oliveira (XXX.031.720-XX); Luis Felipe Angonese (XXX.617.830-XX); Luis Gustavo da Cunha Barbosa (XXX.480.107-XX); Luis Paulo de Souza Nunes (XXX.325.297-XX); Luisiane Brandao de Carvalho (XXX.949.063-XX); Luiz Avelino Pereira (XXX.775.908-XX); Luiz Jose de Souza (XXX.555.141-XX); Luzia Costa (XXX.488.607-XX); Luziane Januario Soares (XXX.118.127-XX); Magna Pereira do Nascimento Paulino (XXX.583.087-XX); Manoel Uchoa Nobre (XXX.024.702-XX); Marcelle da Silva Cardozo (XXX.997.267-XX); Marcelo Freitas Figueiredo (XXX.087.227-XX); Marcia Cristina da Costa Rodrigues (XXX.755.817-XX); Marcia Freitas Barbosa da Silva (XXX.530.077-XX); Marcia Jose Maria de Carvalho (XXX.803.867-XX); Marcia Maria Cesar da Silva (XXX.529.487-XX); Marcia da Silva Jorge (XXX.545.177-XX); Marco Antonio Enciso Leonel (XXX.918.186-XX); Marcos Alvim Abbade (XXX.359.667-XX); Marcos Junio Alves (XXX.808.226-XX); Marcus Felipe Flach (XXX.086.240-XX); Maresha Vaz Sansaloni (XXX.439.951-XX); Margareth Barbosa Goncalves (XXX.406.101-XX); Margareth Delavy Borges (XXX.463.347-XX); Margareth Martins Goncalves (XXX.250.407-XX); Margarida Maria Santos Passos da Silva (XXX.851.947-XX); Margarida Silva Carvalho (XXX.509.831-XX); Maria Aparecida Jeronimo da Silva (XXX.946.257-XX); Maria Aparecida Ribeiro de Melo Pena (XXX.902.307-XX); Maria Aparecida Rodrigues Peres (XXX.930.737-XX); Maria Clara de Amorim Silva (XXX.081.894-XX); Maria Cristiane Medeiros de Carvalho (XXX.658.147-XX); Maria Cristina Santos Moura (XXX.907.992-XX); Maria Diolina Moraes Barboza (XXX.509.831-XX); Maria Elaine Avelina da Rocha (XXX.396.077-XX); Maria Elenice Almeida da Silva (XXX.616.603-XX); Maria Helena Lemos (XXX.769.437-XX); Maria Iara Silveira Pereira Mendes (XXX.551.767-XX); Maria Inez Ferreira de Carvalho (XXX.821.727-XX); Maria Jose Soares Ferreira (XXX.936.347-XX); Maria Katarina da Silva Macedo (XXX.317.903-XX); Maria Leda da Silva (XXX.510.537-XX); Maria Ligia de Campos Pipolo (XXX.267.924-XX); Maria Lucia Correa (XXX.319.687-XX); Maria Lucia Ferreira Silva (XXX.397.503-XX); Maria Silva Cunha (XXX.601.225-XX); Maria Suely dos Santos (XXX.363.985-XX); Maria Tereza Santos de Lima (XXX.835.163-XX); Maria da Penha Silva (XXX.957.187-XX); Maria das Dores Marques Vieira Fernandes (XXX.410.473-XX); Maria das Gracas Pereira de Araujo (XXX.297.014-XX); Maria das Neves Carneiro de Araujo (XXX.409.706-XX); Maria de Nazare Gomes de Souza de Moura (XXX.045.292-XX); Maria do Socorro Fernandes Bezerra (XXX.258.991-XX); Mariana Brandao Miqueloti (XXX.355.947-XX); Mariana Ferreira da Silva (XXX.596.737-XX); Mariana Rodrigues Teixeira (XXX.500.537-XX); Mariana Rosa Simoes Santos Blauth (XXX.205.371-XX); Mariana Silva de Freitas Lima (XXX.406.387-XX); Mariana Vaini de Freitas Daher (XXX.510.586-XX); Mariana da Costa de Pinho (XXX.257.895-XX); Mariana de Sousa Matos (XXX.049.501-XX); Mariane Paula Bobermin (XXX.004.060-XX); Marianna Damasceno Ribeiro Miranda de Souza (XXX.886.487-XX); Mariano Ribeiro Rodrigues (XXX.308.702-XX); Marilene Santos Costa (XXX.348.557-XX); Marilene Vieira Coelho (XXX.504.075-XX); Marilia Bomtempo Pereira (XXX.223.431-XX); Marilucia Chaves Reboucas (XXX.064.021-XX); Marilucia Mendes de Lima Soares (XXX.914.587-XX); Marina Braz de Castro Calil (XXX.302.301-XX); Marinete Bernardino Santoro (XXX.445.967-XX); Mario Cezar Pereira Junior (XXX.198.623-XX); Mario Eudes Menezes Bitancourt (XXX.952.715-XX); Mario Galvao de Souza Soria (XXX.468.390-XX); Mario Tulio Palma de Carvalho (XXX.462.226-XX); Marisa Kremer Sehnem (XXX.003.500-XX); Marisa Petrucci Gigante (XXX.134.100-XX); Maristela Figueredo Dias (XXX.196.411-XX); Mariusa da Cunha Ajuz Zaleski (XXX.591.369-XX); Marivalda Nunes dos Santos de Oliveira (XXX.492.537-XX); Marivaldo Jardim Lobato (XXX.224.972-XX); Marle Karine Pereira de Carvalho Lima (XXX.398.784-XX); Marli Fortes de Oliveira (XXX.411.567-XX); Marlice Magalhaes Ramos (XXX.567.053-XX); Marlisson Araujo Cabral (XXX.982.175-XX); Marlucy Ines Teixeira de Azevedo (XXX.826.681-XX); Marly Quelho Atanes (XXX.572.388-XX); Marta Maisa Reboucas Carlos (XXX.702.577-XX); Marta Valeria Martins da Costa (XXX.297.277-XX); Marta da Silva Ferrari (XXX.073.107-XX); Martoncheles Borges de Souza (XXX.975.581-XX); Mary Anne Ferreira de Souza Silva (XXX.592.444-XX); Matheus Lustosa Lemos (XXX.444.321-XX); Matheus Machado de Machado (XXX.535.790-XX); Maura Cristina Campos (XXX.962.897-XX); Maura Luiza Sabino da Conceicao (XXX.764.867-XX); Mauren Luiza Fernandes Macedo de Bitencourt (XXX.433.630-XX); Mauricio Adelino de Oliveira (XXX.165.704-XX); Mauricio Antonio de Sousa Assuncao (XXX.399.771-XX); Mauricio Boniati (XXX.720.059-XX); Mauricio Borges Cardin (XXX.205.709-XX); Mauricio Hoffmeister Rocha (XXX.808.600-XX); Mauricio Mariani Caussin (XXX.318.467-XX); Mauro Alberto Rodrigues Vieira (XXX.585.972-XX); Mauro Alberto de Witt (XXX.301.039-XX); Mauro Humberto de Oliveira Brandao Soares (XXX.132.732-XX); Mauro Medeiros de Carvalho Junior (XXX.969.217-XX); Max Lemos de Araujo (XXX.376.563-XX); Max Weber Satiro Justino (XXX.200.133-XX); Mayane Silva Gomes (XXX.672.751-XX); Mayara Batista Valadares (XXX.674.571-XX); Mayara Cordeiro Florentino (XXX.521.947-XX); Mayara Faria Dutra (XXX.894.771-XX); Mayara Schneider Gavarrete Valladares (XXX.736.389-XX); Mayco Felipe da Silva Santiago (XXX.899.991-XX); Mayus Matos Cunha (XXX.487.231-XX); Meire Gomes de Oliveira (XXX.299.981-XX); Meirison Alves de Siqueira (XXX.742.124-XX); Melissa Cristina Gouveia Pereira (XXX.907.476-XX); Melissa Miotto (XXX.931.900-XX); Melissa Torres da Silva (XXX.815.928-XX); Menandro Sento SE Nuno Alonso (XXX.849.165-XX); Mercia Medeiros Braulino (XXX.890.864-XX); Mercia Vanderlei da Silva (XXX.231.774-XX); Messias Reis da Silva (XXX.050.892-XX); Micaela Adalgisa Viegas Santos (XXX.854.054-XX); Michael Tulsiram Beepat (XXX.598.852-XX); Michael de Andrade Mendes (XXX.111.883-XX); Michele Cristina Garcia de Carvalho (XXX.098.867-XX); Micheli Pasquali (XXX.505.560-XX); Michelle Diniz Menezes Passos (XXX.666.877-XX); Michelle Ribeiro da Silva (XXX.605.477-XX); Miguel Jose Braga Santos Tavares (XXX.688.947-XX); Mikeias Ferreira Coelho (XXX.487.383-XX); Milena Melo Pereira (XXX.221.013-XX); Milene Rodrigues Vargas (XXX.835.437-XX); Milton Silva Junior (XXX.715.771-XX); Mirela Cristina Vaz (XXX.450.339-XX); Miriam Martins da Silva (XXX.529.057-XX); Mirian Goncalves Tenorio Barros (XXX.112.522-XX); Monaliza da Silva de Souza (XXX.463.567-XX); Monica Alves do Espirito Santo da Silva (XXX.324.097-XX); Monica Christina dos Santos (XXX.218.447-XX); Monica Oliveira Guerra Leal (XXX.377.797-XX); Monica Regina Pimentel Siqueira (XXX.239.807-XX); Monick de Oliveira Mota Teixeira (XXX.125.053-XX); Montanna Santiago Benevidio (XXX.726.623-XX); Myriam Celeste Carvalho Nobrega (XXX.037.438-XX); Nadia dos Santos Souza Nunes (XXX.868.767-XX); Naide Idelfonso Guimaraes (XXX.664.244-XX); Naimar Gomes Goulart Alves (XXX.559.057-XX); Najara Taina Vieira (XXX.383.208-XX); Nanci Carvalho da Cruz (XXX.288.705-XX); Natalia Lopes Tambellini (XXX.884.418-XX); Natalia Pessoa Vitorino dos Santos da Silva (XXX.570.987-XX); Natalia da Rolt Piovesana (XXX.849.610-XX); Natalia do Nascimento Nogueira (XXX.963.277-XX); Natanielle Tavares Gomes Batista (XXX.539.437-XX); Nathalia Dobal Salgado (XXX.084.565-XX); Nathalia Meirelles Hammes Cavalheiro (XXX.102.917-XX); Nathalia Sene Garieri (XXX.219.488-XX); Neusa Maria Menezes Allama (XXX.228.300-XX); Neuza Patricia Nogueira dos Santos Aquino (XXX.083.494-XX); Nicollas Jahel Silva (XXX.717.415-XX); Nilton Ferreira Quadros (XXX.303.227-XX); Nivalmir Leite Doria (XXX.774.085-XX); Olizeti Alves Lima (XXX.141.287-XX); Ondina Accacio Silva (XXX.708.337-XX); Ozenir José da Cruz (XXX.154.187-XX); Palova Yuri Soares (XXX.257.027-XX); Pamela Rodrigues Pedroso (XXX.221.527-XX); Paola Valadares Console (XXX.627.127-XX); Patricia Agostinho Ribeiro Bastos (XXX.561.717-XX); Patricia Ferreira Barbosa (XXX.529.767-XX); Patricia Iria Martins de Oliveira (XXX.491.257-XX); Patricia Povoa Marques (XXX.557.907-XX); Patricia Santos de Jesus Melo (XXX.519.447-XX); Patricia Villardo Polato (XXX.427.917-XX); Paula Freire Bessa (XXX.682.123-XX); Paula Perricelli de Oliveira (XXX.065.727-XX); Paula de Souza Ferreira Pompeu (XXX.556.327-XX); Paulo Cesar Crisostomo Monteiro (XXX.147.872-XX); Paulo Cesar Serafim (XXX.743.457-XX); Paulo Henrique Barros Leal (XXX.116.525-XX); Paulo Roberto Vieira Leal (XXX.917.607-XX); Paulo Sergio Silva Aguiar (XXX.809.721-XX); Paulo Tersio de Oliveira (XXX.132.683-XX); Paulo Victor Carneiro de Albuquerque (XXX.440.873-XX); Pedro Abrahao Pinheiro Guimaraes (XXX.309.527-XX); Pedro Andre Rodrigues Saulnier de Pierrelevee (XXX.356.153-XX); Pedro Bastos de Castro (XXX.157.903-XX); Pedro Biaggio Siebeneichler (XXX.495.660-XX); Pedro Fernandes Pinheiro (XXX.355.511-XX); Pedro Henrique Andrekowisk (XXX.471.711-XX); Pedro Henrique Dantas de Medeiros (XXX.603.221-XX); Pedro Henrique Fregato Gomes (XXX.810.789-XX); Pedro Henrique Lobo e Silva (XXX.858.771-XX); Pedro Henrique Mello Pereira (XXX.320.351-XX); Pedro Henrique Pereira (XXX.000.223-XX); Pedro Jose Pereira Granada (XXX.724.839-XX); Pedro Oliveira Landim (XXX.593.531-XX); Pedro Ribeiro Soares Filho (XXX.161.603-XX); Pedro Ricardo Caixeta (XXX.853.291-XX); Pedro Tamiosso Vega (XXX.278.050-XX); Pedro de Alcantara Sousa dos Santos (XXX.040.638-XX); Penha Aparecida Dadalto Zampa (XXX.682.147-XX); Philipe Pessoa Nunes Martins (XXX.764.681-XX); Phillip Donnavan da Costa Conceicao (XXX.403.066-XX); Priscila Dias Rodrigues (XXX.375.267-XX); Priscila Gabrielle Soares Nunes (XXX.861.461-XX); Priscila Pereira Borges Cruz (XXX.244.228-XX); Priscila Pontes Carvalho Poeys Mendes (XXX.627.107-XX); Priscila Vitaliano de Oliveira (XXX.868.787-XX); Priscilla Luisa Soares Piazzi (XXX.267.611-XX); Priscilla Paiva de Medeiros (XXX.864.233-XX); Rafael Augusto Guimaraes Rocha (XXX.181.691-XX); Rafael Augusto Pinheiro Martins (XXX.419.463-XX); Rafael Motta Martins (XXX.552.827-XX); Rafael Pantarolo Vaz (XXX.900.699-XX); Rafael Resende Versiani Santos (XXX.324.176-XX); Rafael Sartarelli Nunes de Paula (XXX.254.511-XX); Rafael Soares Moreira (XXX.534.300-XX); Rafael da Silva Penetra (XXX.685.477-XX); Rafael dos Santos Farias (XXX.945.311-XX); Rafaela Andrade Cobucci (XXX.471.551-XX); Rafaela de Carvalho Pereira (XXX.001.714-XX); Raiane Tavares Silva (XXX.436.681-XX); Raimundo Elias Alves Nunes Junior (XXX.834.493-XX); Raimundo Nelson Gama Cirilo (XXX.567.142-XX); Raimundo Nonato Holanda da Silva Junior (XXX.338.133-XX); Raimundo Nonato de Santana (XXX.161.574-XX); Raquel Brito da Silva (XXX.184.017-XX); Raquel Elisa Calvet de Araujo (XXX.869.103-XX); Raquel da Silva Rodrigues Alves (XXX.459.537-XX); Rebeka de Souza Neves (XXX.741.377-XX); Regina Mara Leone Loureiro (XXX.375.507-XX); Reginaldo Sales da Silva (XXX.676.977-XX); Rejane Cardoso Marques (XXX.416.367-XX); Renata Alves da Silva (XXX.161.177-XX); Renata Cardoso Pereira Lazzarini de Oliveira (XXX.039.497-XX); Renata Feo Couto (XXX.109.667-XX); Renata Matos Pires (XXX.259.197-XX); Renata Moura Cavalcanti (XXX.022.557-XX); Renata da Silva Oliveira (XXX.031.387-XX); Renato Marano Rocha (XXX.133.951-XX); Renato Souza Martins (XXX.168.917-XX); Revanier Barbosa de Paula (XXX.482.957-XX); Ricardo Cavalcante Lisboa Barbosa (XXX.198.504-XX); Ricardo Pereira Feitosa (XXX.175.817-XX); Ricardo Porto Alves (XXX.661.484-XX); Ricardo Valentini (XXX.859.001-XX); Ricardo dos Santos Ferreira (XXX.870.157-XX); Rinaldo Almeida Dantas (XXX.456.203-XX); Rita de Cassia Almeida de Oliveira (XXX.308.295-XX); Rivadavia Oliveira Junior (XXX.212.969-XX); Robelha Duarte Fraga (XXX.595.727-XX); Robert Santana da Silva (XXX.976.071-XX); Roberta Bellazzi Neves (XXX.925.154-XX); Roberta Lima Resende (XXX.481.017-XX); Roberta Nascimento Vilares Soares (XXX.591.407-XX); Roberto Jose Albuquerque de Barros (XXX.847.234-XX); Roberto Luiz de Souza (XXX.693.184-XX); Roberto Viana de Sousa (XXX.574.971-XX); Roberto da Silva Araujo (XXX.637.369-XX); Roberto de Figueiredo Ribeiro (XXX.127.861-XX); Robson Felismino Costa (XXX.116.377-XX); Robson Ramos Guerra (XXX.297.613-XX); Rodolfo Fernandes Kezerle (XXX.720.502-XX); Rodrigo Alcantara de Oliveira Silva (XXX.789.925-XX); Rodrigo Alves dos Santos (XXX.469.406-XX); Rodrigo Barbosa da Silva (XXX.745.317-XX); Rodrigo Bezerra Marques (XXX.971.751-XX); Rodrigo Cesar Pontes da Silva (XXX.590.117-XX); Rodrigo Gomes Rodrigues (XXX.641.617-XX); Rodrigo Goncalves Costa (XXX.203.947-XX); Rodrigo Marques Lima (XXX.885.571-XX); Rodrigo Marreiro de Araujo (XXX.520.257-XX); Rodrigo Mourthe Starling Terra Santos (XXX.588.131-XX); Rodrigo Prata de Oliveira (XXX.122.237-XX); Rodrigo Sales Alves (XXX.616.417-XX); Rodrigo Schwartz Pegado (XXX.429.607-XX); Rodrigo Stella Teixeira Biscaia (XXX.800.309-XX); Rodrigo de Jesus da Silva (XXX.426.302-XX); Rodrigo de Oliveira Milchert (XXX.270.759-XX); Rogeline Alves da Silva (XXX.300.975-XX); Rogerio Alves Barboza (XXX.718.377-XX); Rogerio Pedro Pinto Ferreira Junior (XXX.966.727-XX); Romulo Dumont Reinaldo (XXX.792.621-XX); Romulo Oliveira Freitas (XXX.394.286-XX); Romulo Sousa de Abreu (XXX.118.132-XX); Romulo de Oliveira Colissi (XXX.299.900-XX); Ronaldo Cesar Martins (XXX.299.506-XX); Ronaldo Cunha (XXX.735.727-XX); Ronaldo Nunes Gerasso (XXX.829.567-XX); Rone Clei Joaquim de Oliveira (XXX.882.065-XX); Rosa Angelica Saldanha Magalhaes Angelim (XXX.233.353-XX); Rosa Maria de Souza Braga (XXX.703.151-XX); Rosana Alexandre da Silva Andrade (XXX.232.901-XX); Rosana de Rezende Andrade (XXX.154.416-XX); Rosane Silva de Souza Lima (XXX.681.727-XX); Rosangela Bezerra dos Santos (XXX.291.111-XX); Rosangela Ferreira Martins (XXX.552.227-XX); Rosangela Rhis Bremer (XXX.974.996-XX); Rosangela da Silva Rodrigues (XXX.299.187-XX); Rose Mary Barbosa Pinho (XXX.879.627-XX); Roselene Correa da Silva (XXX.006.227-XX); Rosely Evangelista dos Santos Venancio (XXX.896.007-XX); Rosilane da Silva Lopes (XXX.677.777-XX); Rosilene Alves Serrano (XXX.301.357-XX); Rosilene da Conceicao da Rocha (XXX.625.987-XX); Rosimar Costa Leal Benjamim da Silva (XXX.880.277-XX); Rosimere Valentim de Souza (XXX.792.997-XX); Rosineti Pereira Vertulino (XXX.830.467-XX); Rossana Marcia da Silva (XXX.009.203-XX); Rossine dos Santos e Silva (XXX.499.694-XX); Rousinai Carvalho Laureano de Oliveira (XXX.376.174-XX); Rubens Goncalves dos Reis (XXX.845.231-XX); Rubens Moura de Carvalho (XXX.251.115-XX); Ruth Mara de Oliveira Gomes (XXX.678.906-XX); Ruy Emmanuel Silva de Azevedo (XXX.995.833-XX); Ryan Souza de Morais (XXX.947.204-XX); Sabrina da Silva Silveira (XXX.229.567-XX); Sabrynna Maria de Lucena Carneiro Guedes (XXX.784.904-XX); Sacha Lima Pinheiro (XXX.628.943-XX); Samantha Stoffels Silva (XXX.545.060-XX); Samara Sandy Lucena de Andrade Luciano (XXX.212.651-XX); Samara Sousa Machado (XXX.900.761-XX); Samuel Henrique de Oliveira Araujo (XXX.542.556-XX); Samya Stefania Rodrigues Lima (XXX.181.363-XX); Sandra Donizete da Silva (XXX.245.388-XX); Sandra Maria Ferreira Oliveira (XXX.514.143-XX); Sandra Maria Santiago Moreira (XXX.332.003-XX); Sandra Maria de Lacerda Martins (XXX.185.804-XX); Sandra Souza da Conceicao (XXX.595.497-XX); Sandra Valeria Freitas de Oliveira (XXX.957.897-XX); Sandro Herbert Cordeiro Marques (XXX.269.004-XX); Sandro Otavio Ferreira dos Santos (XXX.741.486-XX); Sara Bruna Ferreira Pereira Rabelo (XXX.865.773-XX); Sara Lucia Rodrigues Lobato de Oliveira (XXX.544.122-XX); Sarah Gamaliel Alves Silva (XXX.870.236-XX); Saulo Milhomem dos Santos (XXX.198.383-XX); Selia Maria Rodrigues Bastos (XXX.009.871-XX); Sergio Henrique de Magalhaes Silva (XXX.327.575-XX); Sergio Roberto Maestrelli Filho (XXX.391.709-XX); Sergio Romero Bezerra Sampaio (XXX.862.921-XX); Sergio Vasconcelos Leal da Costa (XXX.223.971-XX); Servulo Roberto Correa da Silva Junior (XXX.605.614-XX); Sheila Fernandes dos Santos (XXX.612.197-XX); Sheila Marcia Braga da Costa (XXX.822.747-XX); Sheila dos Santos Ferreira (XXX.263.917-XX); Sheile de Carvalho Silva Nogueira (XXX.311.471-XX); Sheyla da Costa Oliveira Braga (XXX.213.337-XX); Shirley Maria de Oliveira Pacheco (XXX.468.227-XX); Shirley da Silva Martins Pereira (XXX.599.977-XX); Sidney Franco de Oliveira (XXX.223.362-XX); Sidynei de Araujo Costa (XXX.432.131-XX); Silmara Martins da Silva Amorim (XXX.521.026-XX); Silvan da Rocha Mesquita (XXX.628.953-XX); Silvana Graziele Gomes Ferreira (XXX.131.713-XX); Silvana Mello Grimauth (XXX.715.607-XX); Silvia Maria Felix Araujo (XXX.169.874-XX); Silvio Elissandro Lopes Pereira Silva (XXX.802.853-XX); Simone Campos (XXX.661.667-XX); Simone Goncalves Donato Barbosa (XXX.007.324-XX); Simone Paulo Souza (XXX.518.957-XX); Siyomi Lugia Hayashi D Epauli (XXX.922.349-XX); Solange Melo Correia (XXX.009.631-XX); Sonia Lucia Pinheiro de Souza (XXX.482.324-XX); Sonia Maria Fialho de Souza (XXX.020.339-XX); Suane Ferreira Charao (XXX.321.200-XX); Suetonio de Souza Valgueiro de Carvalho Cantarelli (XXX.674.714-XX); Suzana Flores Barbosa (XXX.895.607-XX); Tabita Cavalcante Barbosa (XXX.986.063-XX); Taina Amorim Gomes (XXX.345.477-XX); Tainara Serodio Amim Rangel Porto (XXX.990.947-XX); Talita Nolasco Loureiro (XXX.770.407-XX); Tania Aparecida Barbosa de Jesus (XXX.502.217-XX); Tania Maria Goncalves da Silva (XXX.965.880-XX); Tania Maria da Silva Soares (XXX.194.337-XX); Tania Miriam da Silva (XXX.304.387-XX); Tania Silveira Barreto (XXX.226.797-XX); Tatiana Jose do Couto Martins (XXX.477.597-XX); Tatiana Madeira Alves de Oliveira (XXX.461.217-XX); Tatiana de Oliveira Souza Divino (XXX.336.007-XX); Tereza Cristina Soares de Souza (XXX.482.847-XX); Tereza Cristina de Carvalho Abreu (XXX.720.807-XX); Tereza Cristina de Oliveira Carvalho (XXX.182.284-XX); Terezinha Aparecida Souza das Candeias (XXX.564.247-XX); Terezinha de Jesus Nunes da Silva (XXX.211.192-XX); Thais Cristina Lima Vieira (XXX.063.217-XX); Thereza Cristina Lima Magalona (XXX.402.007-XX); Thiago Henrique Principe de Carvalho (XXX.452.764-XX); Thiago Martins Guterres (XXX.361.803-XX); Thorkil Diniz Xavier de Brito (XXX.702.807-XX); Tulio Pequeno Lopes (XXX.866.844-XX); Valdimiro Cordeiro Rocha da Silva (XXX.101.974-XX); Valdir Jose Barbosa (XXX.650.289-XX); Vanda Regina Modesto Leira (XXX.165.547-XX); Vanderlei Dias Caetano (XXX.861.277-XX); Vanessa Lemos de Oliveira Chagas (XXX.626.077-XX); Vanessa de Freitas Carneiro (XXX.088.047-XX); Vania Lucia Damasceno Romano (XXX.171.707-XX); Vania Querino (XXX.480.407-XX); Vera Lucia Ribeiro dos Santos (XXX.620.331-XX); Veronica Moreira Carvalhido (XXX.515.617-XX); Veronica Pereira da Silva (XXX.187.057-XX); Versides Sebastiao de Moraes e Silva (XXX.846.351-XX); Vincenzo Ferme (XXX.407.007-XX); Viviane Akerman Stefanelli (XXX.067.167-XX); Viviane Ferreira Ribeiro Soares (XXX.802.557-XX); Viviane Schultz Foerster da Silva (XXX.267.649-XX); Viviane da Silva Gomes (XXX.009.467-XX); Viviane de Albuquerque Araujo (XXX.859.637-XX); Walter Dutra Lima (XXX.318.801-XX); Washington Cesar de Almeida Costa (XXX.297.724-XX); Wellington Jose Aires Costa (XXX.996.231-XX); William Calixto Pereira (XXX.900.965-XX); William Hemann de Oliveira (XXX.250.640-XX); William Kardek Mendes (XXX.225.708-XX); William Kleber Rocha (XXX.214.175-XX); Williams Manoel de Souza (XXX.849.754-XX); Wilson Dias Almeida Junior (XXX.508.481-XX); Wylken dos Santos Machado (XXX.551.894-XX); Ygor Almeida Netto (XXX.275.962-XX); Yonara Jose de Oliveira (XXX.448.921-XX); Yonara Patricia Prado Lobo (XXX.066.841-XX); Zeyth Alves Rolim de Santana (XXX.092.554-XX); Zoelson de Castro Rosa (XXX.890.053-XX); Zoroastro Xavier dos Santos (XXX.505.754-XX); Zuleni Aurelio da Cruz de Araujo (XXX.564.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.